Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737905-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA DOS SANTOS DE MORAIS AGRAVADO: FERNANDO PINHEIRO GOMES, JACIARA DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA, SERVICOS DE SALAO DE BELEZA &amp; ESTETICA STUDIO RENNOVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, de que fosse feita a penhora de parcela da remuneração do executado/agravado (id 106810477 dos autos originários). A agravante afirma que os autos originários objetivam o pagamento de valores devidos em decorrência do inadimplemento de contrato. Alega que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Argumenta que o agravado Fernando Pinheiro Gomes é servidor público e recebe renda mensal líquida de R$ 11.285,32 (onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), suficiente para suportar a constrição pleiteada sem comprometer sua subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de vinte por cento (20%) da remuneração do agravado, até a quitação do débito. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de que a decisão agravada seja reformada. Preparo efetuado (id 31027586). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Embora o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. A agravante informa que o agravado é servidor público do Conselho Nacional de Justiça e percebe renda mensal líquida de R$ 11.285,32 (onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). No entanto, não há outros dados aptos a evidenciar com segurança a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Ademais, não se vislumbra a necessária urgência, porquanto o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravante para indicar bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal